Tribunal: TJDFT
Processo: 0709697-50.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. NULIDADE DA PROVA AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE ROBUSTAMENTE DEMONSTRADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. CRIME IMPOSSÍVEL. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA INCABÍVEL. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em ilicitude do ato realizado pelo segurança da loja vítima, porquanto, estando o apelante em estado de flagrância, o artigo 301 do Código de Processo Penal estabelece que: "qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito".
2. Devidamente demonstradas a autoria e a materialidade do crime de furto, por meio de prova testemunhal e confissão do apelante, a manutenção da sentença condenatória é medida de rigor.
3. Nos termos da Súmula 567 do Superior Tribunal de Justiça, sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto.
4. Pela teoria da amotio ou apprehensio, para a configuração do crime de furto não é necessário que o agente consiga levar a coisa, tirando-a da esfera de vigilância da vítima, sendo suficiente a mera inversão da posse, ainda que ocorra por curto período de tempo e dentro do estabelecimento comercial da empresa vitimada.
5. Fundamentada a consumação do crime de furto na teoria da amotio, ante a comprovação da inversão de posse de bens pertencentes à empresa vitimada pela prova testemunhal, mesmo que por curto período de tempo e ainda que tenha o apelante sido detido pelo segurança momentos após a subtração, inviável o pleito desclassificatório do crime de furto consumado para a sua modalidade tentada, bem como a pretensão de diminuição da pena.
6. Recurso conhecido e desprovido.